Tribunal: STF
Processo: ARE 1354068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 4, p. 1)):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.



    1. A redação do dispositivo constitucional incluído pela EC 33/01 não autoriza concluir que houve uma amputação da competência tributária da União, de maneira a reduzir o âmbito de incidência das contribuições interventivas às bases materiais ali indicadas ou retirar o fundamento de validade das contribuições já existentes, ou, ainda, impossibilitar que outras venham a ser instituídas por lei.



    2. A contribuição ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO é legítima, antes ou depois da EC 33/01.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, 149, caput e § 2º, III, a, e 150, I, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 8, p. 25-26):



    “a) conforme fundamentos expostos no item III.A., declarar a nulidade do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração da Empresa, por violação aos arts. 5º, LV e 93, IX da CF/88, determinando-se a baixa dos autos ao Egrégio Tribunal a quo para que supra as omissões apontadas ou;



    b) no caso de ser afastada a nulidade suscitada, reformar o v. Acórdão recorrido para reconhecer, nos termos da fundamentação contida no item III.D., a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição do Salário Educação, porque caracterizada a contrariedade do v. acórdão recorrido aos arts. 149, caput e § 2º, inciso III, alínea “a” e 150, I, da CF/88, concedendo-se a segurança.”



    Em relação a questão de fundo, sustenta-se, nas razões recursais que:



    “Por tal razão, ao contrário do que restou decidido pelo v. acórdão a quo, não há como admitir a manutenção da cobrança da contribuição do Salário Educação, com base no total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título (“folha de salários”), uma vez incompatível com o texto acrescentado pela EC nº 33/2001 ao art. 149 da Carta Magna (especialmente o § 2º, III, “a”), o que espera seja reconhecido, com o provimento do presente recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto a questão de mérito do recurso, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.250.049-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.04.2021, que adotou esse entendimento em relação à contribuição social do salário educação:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente